Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-27.2002.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000056-27.2002.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:

APELADO: EDMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA, MARCIO ROBERTO EVARISTO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. NULIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO EFETIVA DO SERVIÇO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de São Francisco do Conde contra a sentença que declarou a nulidade de contrato administrativo de locação de veículos, condenando o ente público ao pagamento dos valores devidos pelos serviços efetivamente prestados, a serem apurados em liquidação por arbitramento.

2. A sentença também foi submetida à remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (
i
) definir se a nulidade formal do contrato administrativo impede o dever de pagamento pela locação realizada em prol da Municipalidade; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser fixados desde logo ou apenas na fase de liquidação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A documentação apresentada pela autora, incluindo contrato, notas fiscais, notas de empenho e extrato do credor, aliada aos depoimentos testemunhais, comprova a efetiva locação de veículos ao Município.

5. O contrato firmado em 03/11/1999 não observou os requisitos dos incisos III a VII e XI do art. 55 da Lei nº 8.666/1993, sendo, portanto, nulo.

6. A
declaração de nulidade do contrato administrativo não exime a Administração Pública do dever de indenizar o particular pela efetiva locação

7. O Município não comprovou o adimplemento das obrigações, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC/2015.

8. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária, apenas para determinar que o arbitramento dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade formal de contrato administrativo não afasta o dever da Administração de indenizar pela locação efetivamente realizada, sob pena de enriquecimento sem causa. 2. O ônus de comprovar o pagamento incumbe ao ente público contratante, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. 3. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, arts. 55, 59, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 4º, II e 5º; art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2100660/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15/04/2024; TJ-MG, AC 10313150100482001, Rel. Renato Dresch, j. 16/12/2021; TJ-GO, Apelação Cível 00991764420178090158, Rel. Jairo Ferreira Junior, j. 07/03/2019;
TJ-DF, Apelação Cível 0706408-76.2019.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, j. 07/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000056-27.2002.8.05.0235
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
e Apelado
EDMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Quarta

C
â
mara C
í
vel do Tribunal de Justi
ç
a do Estado da Bahia,
à
unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso

e
REFORMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator